Tribunal: TJPA
Processo: 0802632-28.2025.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10010 - Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802632-28.2025.8.14.0000

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ELDORADO DOS CARAJAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ, FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ELDORADO DOS CARAJAS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. OMISSÃO ESTATAL. ESCOLA EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS contra sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, condenando solidariamente os entes públicos a (i) elaborar e aprovar Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, (ii) executar reparos estruturais emergenciais na Escola Estadual de Ensino Médio Eldorado, especialmente na base da caixa d’água, no forro e nas instalações elétricas, e (iii) celebrar convênio para definição das responsabilidades de manutenção da unidade escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há violação aos Princípios da Separação de Poderes e da Reserva do Possível diante da intervenção judicial para compelir a Administração à execução de obras públicas; (ii) estabelecer se é válida a imposição de multa diária (astreintes) como meio de coerção; e (iii) determinar se é legítima a responsabilização solidária entre Estado e Município nas obrigações relativas à educação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intervenção judicial não configura ingerência indevida no mérito administrativo quando visa assegurar direitos fundamentais violados por omissão estatal, como a vida, a segurança e a educação, limitando-se ao controle da legalidade e da omissão.

A cláusula da Reserva do Possível e as limitações orçamentárias não se sobrepõem ao dever estatal de assegurar o mínimo existencial, especialmente diante de risco iminente à integridade física de alunos e servidores, sendo inclusive possível a dispensa de licitação para execução das obras emergenciais, conforme art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021.

A responsabilidade solidária entre Estado e Município na efetivação do direito à educação é reconhecida, não sendo admitida a invocação de disputas internas de competência como excludente de dever jurídico perante o cidadão.

A fixação de astreintes é medida legítima e proporcional, prevista no art. 537 do CPC, compatível com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, diante da reiterada omissão estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode impor a adoção de medidas administrativas quando configurada a omissão estatal violadora de direitos fundamentais, sem afronta ao princípio da separação de poderes.

A reserva do possível e as limitações orçamentárias não afastam o dever do Estado de garantir o mínimo existencial, especialmente em hipóteses de risco à vida e à segurança.

É legítima a imposição de astreintes para compelir o cumprimento de decisões judiciais que visem assegurar direitos fundamentais.

Estado e Município respondem solidariamente pelo dever de garantir condições adequadas à prestação do serviço público de educação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 205, 208 e 227; CPC, art. 537; Lei nº 14.133/2021, art. 75, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Temas 220 e 698 de Repercussão Geral; TJPA, AI nº 0800569-74.2018.8.14.0000; AC nº 0800270-46.2021.8.14.0080; AI nº 0810241-62.2025.8.14.0000.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Cíveis
interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ
e pelo
MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, nos autos da Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

A sentença recorrida julgou procedente a ACP, condenando solidariamente os entes federativos a promoverem, em prazos específicos e sob pena de multa diária (astreintes):
a)
a confecção e aprovação do Projeto de Combate a Incêndio e Pânico;
b)
a execução de reparos emergenciais na estrutura da Escola Estadual de Ensino Médio Eldorado, notadamente na base de apoio da caixa d’água, forro e fiações elétricas, conforme Laudo CBM/PA nº 003/2021; e
c)
a celebração de convênio para delimitar as responsabilidades de manutenção da escola.

Em suas razões recursais, os Apelantes, em síntese, sustentam a violação ao
Princípio da Separação de Poderes
, defendendo a tese de indevida ingerência do Poder Judiciário no
Mérito Administrativo
e na gestão orçamentária, alegando a
Reserva do Possível
e a complexidade dos procedimentos licitatórios. Impugnam, ainda, a fixação das
astreintes
, pleiteando a sua redução ou exclusão, e a irrazoabilidade dos prazos.

O Ministério Público apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando a omissão crônica dos entes públicos em garantir condições mínimas de segurança e salubridade na unidade de ensino, o que impõe a intervenção judicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de o Poder Judiciário impor ao Estado e ao Município a obrigação de realizar obras e reformas emergenciais em unidade escolar (Escola Estadual de Ensino Médio Eldorado), para garantir o direito fundamental à educação em condições dignas e seguras, em face da omissão administrativa comprovada.

O cerne da irresignação dos Apelantes reside na alegada ofensa aos Princípios da Separação de Poderes e da Reserva do Possível.

Contudo, este Tribunal de Justiça e esta Relatora têm consolidado o entendimento de que tais argumentos não prosperam quando a inércia do Poder Público atenta contra direitos fundamentais e o
mínimo existencial
dos cidadãos.

A Constituição Federal, em seus artigos 205 e 208, estabelece a educação como direito de todos e dever do Estado, a ser promovido e incentivado com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa. O art. 227, por sua vez, consagra a prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente.

No caso dos autos, a necessidade de intervenção judicial não decorre de mera discordância com a política educacional adotada, mas da
omissão grave e prolongada
da Administração em fornecer as
condições mínimas de segurança
para a manutenção das atividades escolares.

O Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar (CBM/PA) é categórico ao apontar o
risco iminente
e a urgência dos reparos na base da caixa d'água, nas instalações elétricas e na ausência de Plano de Combate a Incêndio e Pânico, o que coloca diretamente em risco a
incolumidade física
dos alunos e servidores.

A intervenção judicial, nesta hipótese, é legítima e imperativa.

Em consonância com o entendimento desta 2ª Turma de Direito Público, reafirmo que:

Da Separação de Poderes:

A determinação judicial de cumprimento de um dever constitucional de prestação
não configura ingerência indevida
no mérito administrativo. O Poder Judiciário atua como guardião da Constituição e tem o dever institucional de zelar pelo cumprimento irrestrito das normas constitucionais, especialmente quando evidenciada a omissão estatal em questões que envolvem direitos fundamentais de primeira geração, como a vida e a segurança. A análise restringe-se ao controle da legalidade e da omissão.

Nesse sentido, e em observância à segurança jurídica e à coerência da jurisprudência, cito precedentes desta Relatora em casos análogos:

“INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. JUDICIÁRIO QUE TEM POR DEVER INSTITUCIONAL ZELAR PELO CUMPRIMENTO IRRESTRITO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS.”
(AI n.º 0800569-74.2018.8.14.0000; AC n.º 0800270-46.2021.8.14.0080; AI n.º 0810241-62.2025.8.14.0000).

Da Reserva do Possível e Limitações Orçamentárias:

As dificuldades financeiras ou as limitações legais inerentes aos processos licitatórios não podem servir de escusa para a inércia da Administração quando a omissão compromete o direito à vida, à saúde e à educação, atingindo o
mínimo existencial
. O risco de desabamento da caixa d'água e de incêndio na unidade escolar autoriza, inclusive, a
dispensa de licitação
para obras emergenciais (Lei nº 14.133/2021, art. 75, VIII). A omissão, que se arrasta por anos, não pode ser justificada pela burocracia.

Conforme consolidado:

“LIMITAÇÕES LEGAIS OU DIFICULDADES FINANCEIRAS QUE NÃO PODEM COMPROMETER O PLENO EXERCICIO DO DIREITO A EDUCAÇÃO OU, AINDA, COLOCAR EM RISCO A INCOLUMIDADE FÍSICA DOS ESTUDANTES E PROFESSORES.”
(AI n.º 0800569-74.2018.8.14.0000; AI n.º 0810795-36.2021.8.14.0000).
“PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA DIREITO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL.”
(AI n.º 0810241-62.2025.8.14.0000).

Da Solidariedade e Astreintes:

A responsabilidade solidária entre Estado e Município na área da Educação é pacífica, e os problemas de repartição de competências (
interna corporis
) não podem ser opostos ao direito do cidadão. Ademais, a cominação de multa diária (
astreintes
) é medida coercitiva válida, prevista no art. 537 do CPC, e se mostra necessária e razoável – no valor e limite fixados – para conferir efetividade à decisão judicial, dada a gravidade da omissão estatal em assegurar a segurança escolar.

Portanto, a sentença de primeiro grau, ao determinar as medidas de urgência e segurança, agiu em estrita conformidade com a Constituição Federal e com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Temas 220 e 698 de Repercussão Geral, aplicáveis por analogia) e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Não há, pois, razões para a reforma do julgado.

Ante o exposto, e em harmonia com a pretensão ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
dos recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2025